Tribunal: TJBA
Processo: 0500315-49.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500315-49.2016.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADILTON BISPO MONTEIRO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidor militar em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória com pedido de reconhecimento da retroatividade da Gratificação de Atividade Policial (GAP), condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, inicialmente arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Em sede de embargos de declaração opostos pela parte ré, o juízo majorou os honorários para R$ 1.200,00, de forma equitativa, com base no art. 85, §8º, do CPC. A sentença original já havia reconhecido o benefício da gratuidade da justiça e determinado a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se se a decisão integrativa que majorou os honorários advocatícios incorreu em omissão, por não reiterar expressamente a suspensão de sua exigibilidade em favor da parte autora, beneficiária da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão integrativa limitou-se a substituir o critério percentual por valor fixo, sem revogar ou suprimir a determinação originária de suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, a qual permanece válida e eficaz, conforme entendimento consolidado do STJ. É prescindível a repetição da menção à justiça gratuita quando já expressamente deferida em sentença anterior. O recurso recursal não aponta mácula real ao julgado, carecendo de utilidade prática, uma vez que pleiteia providência já assegurada nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A majoração dos honorários advocatícios em sede de embargos de declaração, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC, não afasta, nem revoga a suspensão de exigibilidade anteriormente reconhecida com base na gratuidade da justiça, sendo desnecessária sua repetição na decisão integrativa. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, inc. LXXIV; CPC, arts. 85, §8º; 98, §3º; 1.022. Jurisprudência: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2004656/DF; STJ, REsp 1949665/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500315-49.2016.8.05.0113, em que figuram como apelante ADILTON BISPO MONTEIRO e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 1